Tribunal: TJSP
Processo: 2153985-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153985-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PEDRO MEUCCI NETO E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153985-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9818
2
VOTO No: 9.818
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2153985-57.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: PEDRO MEUCCI NETO e OUTROS
EXECUÇÃO. Penhora on line. Bloqueio
de numerário depositado em caderneta de
poupança. Ausência de comprovação de
que a conta poupança é de livre
movimentação, utilizada como se fosse
conta corrente. Natureza preponderante
de conta corrente remuneratória não
reconhecida.
Impenhorabilidade
do
poupador prevista no artigo 833, X, do
NCPC.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153985-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9818
3
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
dos autos de cumprimento de sentença movida pelo Banco contra
os agravados por meio do qual quer ver reformada a r. decisão de
primeiro grau que determinou o desbloqueio de duas contas
poupança em nome do agravante, uma na Caixa Econômica
Federal e outra mantida junto ao Banco Bradesco S/A.
Argumenta, em apertada síntese, que a
conta poupança possui movimentação de conta corrente, de modo
que não é impenhorável.
É o relatório.
A impenhorabilidade prevista no artigo
833, X, do NCPC visa a proteção do pequeno poupador,
reservando-lhe a manutenção de caderneta de poupança no limite-
teto de 40 (quarenta) salários mínimos.
Os extratos trazidos às fls. 79/83 dos autos
principais revelam que as contas poupanças no 15.637-3, na Caixa
Econômica Federal e a de no 1000288-5 no Banco Bradesco S/A,
de titularidade de Pedro Meucci Neto não possuem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153985-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9818
4
movimentação atípica de uma conta poupança.
Assim,
há
que
se
aplicar
a
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil.
É entendimento deste Tribunal que o
benefício previsto no art. 833, X do Novo Código de Processo
Civil (assim como no antigo) visa a proteger o pequeno poupador,
que mantém quantia em caderneta de poupança típica, o que se
coaduna com o caso concreto.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator